Tribunal: TJDFT
Processo: 0052754-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONSONANTE COM O TEMA 546 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, bem como para corrigir erro material.

2. O acórdão embargado está em consonância com a tese fixada no Tema 546 do STF. 2.1. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.